Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VERBA SALARIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO CUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação à penhora efetivada por meio do Sisbajud, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial dos valores constritos e de que a conta atingida não se confunde com a utilizada pela devedora para recebimento de proventos.
2. Fatos relevantes. (i) penhora efetivada em conta corrente da agravante por meio do Sisbajud; (ii) a agravante alega que o valor bloqueado possui natureza salarial e é inferior a quarenta salários-mínimos; (iii) a impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que a agravante não comprovou a impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora efetivada deve (ou não) ser desconstituída ao fundamento de que os valores bloqueados (Sisbajud) possuiriam natureza salarial e abaixo do limite de quarenta salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de salários e de valores depositados em poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, salvo exceções legais (art. 833, IV e X).
5. A impenhorabilidade alcança valores inferiores a quarenta salários-mínimos em conta corrente quando demonstrada sua destinação como reserva, sem movimentação típica de despesas cotidianas (Precedente).
6. Cabe ao devedor o ônus de provar a origem alimentar ou a finalidade de reserva da quantia constrita (CPC, arts. 789 e 854, §§ 2o e 3o).
7. No caso concreto, a agravante não comprovou que o valor bloqueado na conta específica (“NU Pagamentos-IP”) se destina ao recebimento de salários, sobretudo porque percebe os proventos em outra instituição financeira. Ausente prova idônea da origem salarial ou da natureza de poupança, mantém-se a penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV e X, e 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/09/2021; TJDFT, AI n. 0729086-03.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 30/10/2023.